Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (SERVIÇOS DE CONSULTORIA ANÁLISE, REVISÃO, NEGOCIAÇÃO, E REESTRUTURAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS). NEGÓCIO BILATERAL. DIVERSIDADE DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA. FALTA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios, conquanto se trate de título executivo, por envolver um negócio bilateral, tem sua exigibilidade condicionada à demonstração dos serviços prestados ou ao êxito obtido em razão da atuação do profissional.
2. Prevendo o negócio a contratação de vários escritórios de advocacia, compete ao credor comprovar os esforços desempenhados, de sua parte, para a consecução dos objetivos definidos no negócio quando os elementos coligidos à petição inicial, por si só, não autorizam essa presunção.
3. A ausência de assinatura de representantes da exequente/apelante no Termo de Transação Individual – Plano de Regularização Fiscal firmada com a União Federal, aliada à falta de outros documentos comprobatórios, prejudica a imediata constatação da exigibilidade do título.
4. Não demonstrada, prontamente, a exigibilidade do título, não merece reparo a sentença que extingue prematuramente o processo de execução, com base no indeferimento da petição inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.